Tribunal: STF
Processo: ARE 1427916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NO CARGO DE OFICIAL DE BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – CONCORRÊNCIA ESPECIAL DECORRENTE DA AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATA NEGRA – CONDIÇÃO DE COTISTA NEGADA POR ATO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DO CERTAME FUNDADA EM MERA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA – RECONHECIMENTO DA COR NEGRA DA CANDIDATA EM DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELO ENTE PÚBLICO – ILEGALIDADE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 6, ID: d05e802e)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 9, ID: 157ac170)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional e ao entendimento firmado nos julgamentos da ADC 41/DF e da ADPF 186/DF. (eDOC 11, ID: 0e3cdac7)



    Nas razões recursais, afirma-se não teria havido ilegalidade do ato administrativo impugnado ante a “legitimidade da Comissão de Validação de Autodeclaração em confrontar a autodeclaração firmada pela recorrida com seu fenótipo, utilizando-se de critérios subsidiários de heteroidentificação, para fins de participar do sistema de cotas para negros.” (eDOC 11, p. 9)



    Sustenta-se ser plenamente constitucional o critério de heteroidentificação para fins de seleção de candidatos, sendo inclusive recomendada conforme as decisões proferidas nas ADC 41/DF e ADPF 186/DF. Argumenta-se, que segundo o entendimento firmado, a constatação do critério fenotípico não seria documental, mas presencial.



    Assim, defende-se que a “incursão do poder judiciário em considerar documentos estranhos ao certame, para invalidar a decisão tomada pela Comissão de Avaliação de Autodeclaração realizada nos estritos limites do entendimento consolidado pelo STF nas ações mencionadas, não pode ser admitida, por contrariar o art. 2º da Constituição Federal.” (eDOC 11, p. 12)



    Destaca-se, nesses termos, que a decisão que anulou o ato que eliminou a recorrida constitui verdadeira substituição do mérito do ato administrativo pela vontade do judiciário, devendo, portanto, ser reformada.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento do recurso. O parecer recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL. AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATA NEGRA. CONDIÇÃO DE COTISTA NEGADA COM AMPARO EM AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. RECONHECIMENTO DA COR NEGRA EM DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS POR ENTE PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO, ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 23, ID: 3c4b08e4)



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, são legítimos, e até mesmo desejados, os mecanismos empregados pelo Estado para controle da idoneidade das declarações preenchidas pelos candidatos que optam por concorrer a vagas reservadas para cotas raciais.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta quanto ao assunto. Inicialmente, no julgamento da ADPF 186/DF, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal Pleno reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Universidade de Brasília – UnB. Na oportunidade, a Corte referendou atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – CESPE que instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, no percentual de 20% do total de vagas, para os processos de seleção para ingresso de estudantes.



    Conforme substancioso voto proferido pelo eminente Ministro Relator, políticas de ações afirmativas baseadas em critérios étnico-raciais atendem ao dever constitucional de assegurar uma participação equitativa nos bens sociais, apenas alcançado por intermédio da aplicação da denominada justiça distributiva. 



    Como destacado no voto que se sagrou vencedor, políticas públicas dessa natureza são compatíveis com qualquer Constituição que se pretenda democrática, porque “(i) têm como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, superando distorções sociais historicamente consolidadas; (ii) revelam proporcionalidade e a razoabilidade no que diz respeito aos meios empregados e aos fins pretendidos; (iii) são transitórias e preveem a revisão periódica de seus resultados; e (iv) empregam métodos seletivos eficazes e compatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana.”



    Ao mesmo tempo que reconhecia a constitucionalidade das cotas raciais para ingresso em instituições públicas de ensino superior, o Supremo Tribunal Federal referendou duas formas distintas de identificação do componente étnico-racial: a autoidentificação e a heteroidentificação. Transcrevo trecho relevante do voto proferido pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski:



    “(...)



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros).



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    ‘A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença.



    Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos’.



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional”.



    Essa temática foi destacada no voto proferido pelo eminente Ministro Luiz Fux, que assentou: (i) a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, desde que posterior e complementar à declaração preenchida pelo próprio postulante, com o propósito de evitar fraudes e impedir a subversão da função social das cotas raciais; e (ii) a constitucionalidade da utilização de traços físicos e visíveis (avaliação fenotípica) para definição dos indivíduos afrodescendentes. Transcrevo os trechos mais relevantes do mencionado voto:



    “A discriminação e o preconceito existentes na sociedade não têm origem em supostas diferenças no genótipo humano. Baseiam-se, ao revés, em elementos fenotípicos de indivíduos e grupos sociais. São esses traços objetivamente identificáveis que informam e alimentam as práticas insidiosas de hierarquização racial ainda existentes no Brasil. Nesse cenário, o critério adotado pela UnB busca simplesmente incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, acabam marginalizados. Diante disso, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade na utilização de caracteres físicos e visíveis para definição dos indivíduos afrodescendentes.



    Também não acolho a impugnação de que a existência de uma comissão responsável por avaliar a idoneidade da declaração do candidato cotista configure um ‘Tribunal Racial’. O tom pejorativo e ofensivo empregado pelo partido requerente não condiz com a seriedade e cautela dos instrumentos utilizados pela UnB para evitar fraudes à sua política de ação afirmativa. A referida banca não tem por propósito definir quem é ou não negro no Brasil. Trata-se, antes de tudo, de um esforço da universidade para que o respectivo programa inclusivo cumpra efetivamente seus desideratos, beneficiando seus reais destinatários, e não indivíduos oportunistas que, sem qualquer identificação étnica com a causa racial, pretendem ter acesso privilegiado ao ensino público superior.



    Aliás, devo ressaltar que compreendo como louvável a iniciativa da Universidade de Brasília ao zelar pela supervisão e fiscalização das declarações dos candidatos postulantes a vagas reservadas. A medida é indispensável para que as políticas de ação afirmativa não deixem de atender as finalidades que justificam a sua existência. Não se pretende acabar com a autodefinição ou negar seu elevado valor antropológico para afirmação de identidades. Pretende-se, ao contrário, evitar fraudes e abusos, que subvertem a função social das cotas raciais”. 



    No mesmo sentido, convém rememorar o voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber, que merece destaque pela sutileza de raciocínio:



    “(...)



    Enfim, no que diz com as comissões de classificação formadas pela UnB para avaliar o preenchimento, pelos candidatos às vagas de cotistas, da condição de negro, deve-se considerar que a discriminação, no Brasil, é visual. Expressivo, a propósito, na obra Um enigma chamado Brasil – 29 intérpretes de um país, artigo de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, sob o título ‘Estigma e Relações Raciais na obra pioneira de Oracy Nogueira – paulista de Cunha, falecido em 1996, filho de professores brancos e católicos e com doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Fez, Oracy Nogueira, extensas pesquisas entre 1940 e 1955 sobre o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos, forjando os conceitos, ainda ontem lembrados da tribuna, de preconceito de origem e preconceito de marca. Segundo o seu magistério, enquanto nos Estados Unidos prevalece o preconceito de origem, que elege como critério de discriminação a ascendência, a gota de sangue (qualquer que seja a presença de ancestrais do grupo discriminador ou discriminado na ascendência de uma pessoa mestiça, ela é sempre classificada no grupo discriminado), no Brasil viceja o preconceito de marca, em que o fenótipo, a aparência racial é o critério da discriminação, consideradas não só as nuanças da cor como os traços fisionômico. Nessa linha, explicita a articulista, a concepção de branco e não branco varia de indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo ou da mesma família, e atua – insidioso e abominável como qualquer forma de discriminação -, mediante a preterição. Assim, complementa ela, ao concorrer em igualdade de condições, a pessoa “escura” será sempre preterida por uma pessoa mais “clara”, e na hipótese de demonstração, pela pessoa mais “escura”, de inegável superioridade em inteligência e habilidades, o que se permite é que se lhe abra “uma exceção”. A cor, finaliza, como metonímia racial, emerge, pois, como categoria duplamente cultural”.



    Naquela oportunidade, tive a honra de acompanhar a maioria formada a partir do voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, destacando que, no Brasil, caminha-se para a adoção de um modelo próprio de ações afirmativas de inclusão social, em virtude das peculiaridades culturais e sociais da sociedade brasileira, que impedem o acesso do indivíduo a bens fundamentais, como a educação e o emprego.



    Não obstante, alertei para os riscos inerentes à implementação de uma política de ação afirmativa baseada exclusivamente nas características fenotípicas dos beneficiários, bem assim para a necessidade de realizar uma profunda reflexão sobre qual o modelo de políticas de cotas mais adequado para um país com grande miscigenação, onde a maior parte da população se declara parda. 



    Destaquei – e isso tem especial importância no presente caso – a complexidade e sensibilidade do mecanismo de heteroidentificação, que deveria ser aplicado com respeito à dignidade da pessoa humana. 



    Nesse particular, realcei a impossibilidade de instituição de comissões sigilosas, bem assim a necessidade de utilização de critérios claros para a aferição das características fenotípicas dos postulantes às cotas raciais.



    Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal voltou a se deparar com a temática das cotas raciais no julgamento da ADC 41/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Desta feita, contudo, a discussão projetou-se sobre a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta.



    No substancioso voto que proferiu em plenário, o eminente Ministro Relator reconheceu que a reserva de vagas para negros em concursos públicos, de um lado, permite a participação mais equitativa de afrodescendentes na distribuição de bens sociais e, de outro, cumpre um papel simbólico, contribuindo para superar uma discriminação culturalmente arraigada e para criar lideranças capazes de servir como paradigmas de integração e ascensão social.



    Transcrevo trechos do proficiente voto do eminente Ministro Roberto Barroso, que merece destaque tanto pela sutileza de raciocínio quanto pela grande utilidade para a apreciação do recurso extraordinário ora em julgamento:



    “(...)



    67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira.



    68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.



    Nesse contexto, percebe-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não são poucos, tampouco isolados os precedentes em que os Ministros examinaram, pelas mais diversas perspectivas, a legitimidade da adoção de mecanismos complementares de heteroidentificação, como forma de os poderes públicos garantirem que os objetivos das cotas raciais sejam efetivamente alcançados, desde que sempre seja observado o princípio da dignidade da pessoa humana.



    O Tribunal, contudo, ciente dos graves riscos inerentes ao referido instrumento, estabeleceu limites rígidos para a instituição das chamadas comissões de heteroidentificação. Entre eles, merece destaque a necessidade de que o procedimento seja idealizado e implementado com respeito à dignidade da pessoa humana e, para a hipótese de desconstituição da condição de cotista, a imprescindibilidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    O combate às fraudes, afirmo, é digno de elogios. Mas toda forma de controle administrativo deve ser exercida dentro dos moldes legais e constitucionais, sem o que o legítimo exercício de atribuições públicas se convola em pura violência estatal.



     Da mesma forma, não pode o Poder Judiciário, quando confrontado com abuso de poder estatal, hesitar quanto ao dever de guarda das normas jurídicas e de tutela das liberdades públicas, a pretexto de combater irregularidades. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso dos autos.



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau assentou que existem provas de que a ora recorrida deve ser, ao menos, reconhecida “como da cor parda no mínimo”. Confira-se trecho da sentença:



    “(...)



    Sopesando estes fundamentos e a par de entrar no mérito da análise da comissão, o que verifico é que o caso do requerente, não pode ser encarado apenas pela questão fenótipa, quando há no autos prova cabal, sustentada por documentos públicos, de que aos olhos da administração pública federal e estadual, o requerente é enquadrado como da cor parda no mínimo.



    Ademais, não é crivo que o seu irmão sanguíneo seja considerado negro pelo Estado e pela Banca de concurso, e a autora não, sendo que derivam do mesmo pai e mãe.



    (…) 



    Em conclusão, havendo documentos públicos que comprovem sua cor parda/negra, não pode a própria administração dar-lhe tratamento diferenciado”. (eDOC 3, ID:7394484a, p. 132-135)



    O Tribunal a quo, manteve a sentença, confirmando que o fenótipo do candidato não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas negras. 



    Assentou, ainda, que a decisão proferida pela banca avaliadora não se mostraria correta, pois teria emitido parecer favorável a “irmão sanguíneo” e parecer desfavorável à candidata, sendo que ambos possuiriam o mesmo fenótipo. Nesse sentido cito trecho do voto proferido pelo relator na origem:



    “(...)



    Nesse eito, o acervo probatório evidencia que a recorrida inscreveu-se no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso no Curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul Edital SAD/SEJUSP/CBMMS/CFO 01/2018, nas vagas destinadas à concorrência especial de negros. Extrai-se, ainda, que a recorrida submeteu-se, em 19.9.2018, à entrevista de verificação realizada por comissão avaliadora do certame para fins de análise fenotípica, sendo que a comissão avaliadora emitiu resultado desfavorável, excluindo a recorrida da concorrência especial de vagas destinadas aos candidatos negros (119). Verifica-se, ainda, que o irmão da recorrida obteve parecer favorável pela banca examinadora (fl. 24). Por fim, extrai-se que a recorrida obteve parecer favorável para concorrer as vagas destinadas a candidatos negros no ano de 2013, quando ingressou no Curso de Formação de Oficial do Corpo de Bombeiro Militar (f. 22).



    Pois bem. O edital que rege o certame prevê, em seus itens 4.2d e 4.3a, o seguinte:



    4.2 Para concorrer a uma das vagas o candidato negro ou índio deverá: (…) b) declarar-se negro ou índio no ato da inscrição; (…) d) comparecer e receber parecer conclusivo favorável da Comissão de Verificação em entrevista de verificação, em data, horário e local a serem designados por meio de edital específico.



    4.3 Na entrevista de verificação, a declaração firmada pelo candidato no momento da inscrição poderá ser validada pela Comissão de Verificação, observando-se:



    a) no caso do candidato que se declarou negro no ato da inscrição: a declaração firmada pelo candidato será confrontada com o seu fenótipo;



    (...)



    Tal como lançado na sentença e seguindo precedente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, entendo que o exame do fenótipo da pessoa, assim entendido como a análise das características visíveis do candidato, não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas negras.



    No caso, tal qual fundamentado pelo juízo condutor, não se mostra correto a mesma banca avaliadora emitir parecer favorável ao irmão sanguíneo da Recorrida e parecer desfavorável a esta, quando ambos possuem o mesmo fenótipo, conforme se infere das fotografias de fls. 32 e 33.



    Ademais, verifica-se do documento juntado à fla. 22 que a recorrida obteve parecer favorável emitido pela própria banca examinadora no ano de 2013, quando ingressou no Curso de Formação de Oficial do Corpo de Bombeiro Militar, no qual concorreu às vagas destinadas a candidatos negros.



    Ressalto que o ato administrativo questionado restou fundamentado meramente pela expressão ‘não favorável’, evidenciando um grau elevado de subjetivismo da avaliação que torna possível o controle jurisdicional, dada a flagrante ilegalidade, tornando necessária a correção do enquadramento racial conferido à recorrida a partir do próprio exame realizado pela Comissão Verificadora.



    Não vislumbro ofensa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF, por ali não restar decidido incumbir a uma comissão avaliadora, a pretexto de aferição de critérios subsidiários de heteroidentifiação, resolver, com ânimo definitivo, a questão referente à condição ou não de negro do candidato postulante ao cargo público mediante concorrência especial, tal como aqui se verifica”(eDOC 6, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada por esta Corte sobre a matéria.



    Ademais, para dissentir da orientação adotado pelo Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 454 do STF. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 6.12.2019)



    Por fim, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente